Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702008-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVULGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIVULGA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0757061-25.2018.8.07.0016, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de veículo pertencente à agravante. Intimado para se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso, a agravante requereu a desistência do recurso (ID 32426101). É o relatório. DECIDO. Ante o requerimento da agravante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2022 11:35:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador